Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONADA.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas quando as testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam que após plena cientificação do réu do inteiro teor da decisão que determinou seu afastamento do lar, a descumpre, asseverando que era o proprietário da residência e que não sairia dela.
II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.